Tribunal: TJSP
Processo: 1020708-75.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Pretensão do autor de obter a condenação da requerida ao custeio do tratamento que envolve as seguintes terapias: 1) Psicologia ABA; 2) Fonoaudiologia ABA; 3) Psicopedagogia ABA; 4) Terapia Ocupacional c/Integração Sensorial; 5) Terapia Ocupacional Aquática; 6) Psicomotricidade ABA; 7) Psicomotricidade aquática (Hidroterapia); 8) Musicoterapia ABA; 9) PEDIASUIT; 10) BOBATH; 11)

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Pretensão do autor de obter a condenação da requerida ao custeio do tratamento que envolve as seguintes terapias: 1) Psicologia ABA; 2) Fonoaudiologia ABA; 3) Psicopedagogia ABA; 4) Terapia Ocupacional c/Integração Sensorial; 5) Terapia Ocupacional Aquática; 6) Psicomotricidade ABA; 7) Psicomotricidade aquática (Hidroterapia); 8) Musicoterapia ABA; 9) PEDIASUIT; 10) BOBATH; 11) Nutricionista espec. Seletividade alimentar; 12) Pet-Terapia; 13) Arteterapia; 14) Equoterapia; 15) Consulta com Pediatra mensal; 16) Consulta médica com Neurologista infantil; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. Sentença de procedência em parte. Insurgência de ambas as partes. Cabimento em parte. Impugnação ao valor da causa e pedido de revogação da gratuidade de justiça rejeitados. Contrato estabelecido entre as partes cujo bem a ser tutelado é a vida e a saúde do contratante, razão pela qual possível mitigar em parte o princípio do pacta sunt servanda, em prestígio ao princípio da boa-fé e função social do contrato. Terapia pelo método ABA que tem previsão no rol da ANS. Enunciado no 39 desta C. Câmara. Adequação do entendimento desta C. Câmara ao entendimento do Egr. STJ, para excluir a Psicomotricidade aquática (Hidroterapia), a Pet-Terapia e a Arteterapia como tratamentos obrigatórios, bem como as terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath, os quais ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo, de modo que devem ser encarados como intervenções experimentais sem cobertura. Danos morais. Inocorrência. Discussão a respeito do alcance do contrato. Mero inadimplemento ora sanado pela prestação jurisdicional. Precedente. Sentença reformada em parte. Recurso do autor não provido e recurso da requerida provido em parte.